Tribunal: STF
Processo: AI 329374
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PEÇA ESSENCIAL NÃO JUNTADA.
        Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a ausência de cópia da petição de recurso
extraordinário e de suas contra-razões, bem como da decisão agravada
e da certidão de sua publicação.
        Embargos rejeitados.